Tribunal: TJBA
Processo: 0002125-22.2011.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002125-22.2011.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Edilson Silva de Araújo Advogado(s): GISELE SANTOS PIRES, ROSIANE DE SOUZA CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ** DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DESOCUPAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. EXCESSO. ALEGAÇÃO. DANO MORAL. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – A Administração Pública direta responde, objetivamente, pelos danos causados a terceiros, bastando, para o reconhecimento da responsabilidade, a prova do dano e da relação de causa e efeito entre o dano e a conduta do agente, prescindindo da prova da culpa ou do dolo. II – A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. III – Ausente prova de que o Apelante era morador da área objeto do litigio e que desconhecia a ordem de desocupação, bem como demonstração do alegado excesso no exercício do poder de policia pelo Município Apelado, imperiosa é a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0002125-22.2011.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como Apelante EDILSON SILVA DE ARAÚJO e como Apelado MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA